Tribunal: STF
Processo: ARE 1376542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FORMA DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI N. 11.355/2006. DECRETO N. 84.669/1980. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Consoante o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido pelo artigo 240, alínea ‘a’, da Lei n. 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional (substituição processual), o que torna desnecessária a indicação nominal de filiados e respectivos endereços ou autorizações individuais para a propositura de ação coletiva. 



    2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a regra especial do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, interpretada em consonância com a súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo atingidas somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    3. A Lei n. 11.355/2006, em seu artigo 145, assegurou aos servidores das carreiras da Previdência, da Saúde e do Trabalho, a ascensão funcional, mediante progressão e promoção, ressalvando que, até a respectiva regulamentação, aplicar-se-iam as normas relativas aos planos de cargos e às carreiras de origem. 



    4. O Decreto n. 84.669/1984, ao definir o termo inicial do interstício, ultrapassou os limites da mera regulamentação, violando o princípio da isonomia, uma vez que desconsiderou as situações funcionais específicas (data de ingresso de cada servidor na carreira e o tempo de efetivo exercício). 



    5. Os arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/1985 dispõe que não haverá condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, salvo comprovada má-fé. À míngua de regra similar em relação ao réu, não há se falar em simetria, dada a natureza coletiva da demanda, a justificar a distinção estabelecida pelo legislador, ressalvada a vedação prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 101). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 25, e-doc. 133). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 160).



    4. A agravante argumenta que, “ao se fixar forma diversa de apuração de progressões funcionais, há nítido prejuízo ao poder regulamentar conferido por norma constitucional expressa que não possui a correspondente norma legal aplicável na espécie, bem como ao princípio da separação de poderes” (fl. 13, e-doc. 172). 



    Alega “não h(aver) qualquer necessidade de análise legal/fática para fins de se apontar para propriedade do recurso extraordinário interposto em relação a violação ao dispositivo constitucional apontado no que tange a questão central em exame (forma de apuração das progressões funcionais)” (fl. 22, e-doc. 172). 



 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e LV do art. 5º, o inc. II do art. 8º, o inc. X do art. 37, o inc. IV do art. 84, o art. 97 e o inc. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.355/2006 e Decreto n. 84.669/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nºs 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 764.226-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Municipal. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. Tempo de serviço. Leis Complementares municipais 100/2009 e 135/2014. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.057.430-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. PARCELAS RETROATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES NºS 100/2009 E 135/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras (ARE 1.048.686/RS-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.093.227-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    6. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora